Tribunal: TJSP
Processo: 2201041-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS PERICIAIS. Insurgência contra decisão que arbitrou os honorários de perita judicial em R$ 6.450,00. Não acolhimento. Quantia que se mostra compatível com a natureza do trabalho técnico, que envolve o estudo de longo período de reajustes anuais (por sinistralidade e por VCMH aplicados a partir de 2017).

Valor fixado, ademais, com base no tempo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS PERICIAIS. Insurgência contra decisão que arbitrou os honorários de perita judicial em R$ 6.450,00. Não acolhimento. Quantia que se mostra compatível com a natureza do trabalho técnico, que envolve o estudo de longo período de reajustes anuais (por sinistralidade e por VCMH aplicados a partir de 2017).

Valor fixado, ademais, com base no tempo estimado de trabalho (cerca de 18 horas), o qual levou em conta a Resolução 01/2017 do IBA – Instituto Brasileiro de Base Atuária, que dispõe sobre a tabela de valores mínimos para fixação de honorários, devendo ainda ser considerado o número razoável de quesitos formulados pelas partes para o esclarecimento do litígio (29 quesitos apresentados pela agravante, além dos quesitos da parte agravada).

Quantia arbitrada que se destina a remunerar de maneira condigna o profissional, tendo sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.